Tribunal: TJBA
Processo: 8060524-35.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060524-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANGELA ELOISA SEVERO

Advogado(s)
:
JANAINA MORAIS BARRETO

AGRAVADO: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DOS DANOS MATERIAL E MORAL. DEPÓSITO JUDICIAL. PAGAMENTO E GARANTIA DO JUÍZO. CONSECTÁRIOS DA MORA (JUROS E CORREÇÃO). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela exequente em face de decisão que, no cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação da Claro S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a legitimidade da Embratel para realizar atos processuais; (ii) a suspensão dos consectários da mora nos danos materiais e morais e (iii) a definição do termo inicial para os juros de mora a partir do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De início, afasta-se qualquer alegação de nulidade dos depósitos judiciais, uma vez que a Claro S/A consta como pagadora, em razão de ter sucedido a empresa Embratel, ré na fase de conhecimento.

4. Na hipótese, sobre o depósito do valor correspondente aos danos materiais, tem-se que este foi realizado com o objetivo de cumprir a obrigação determinada em sentença, por essa razão, deve ser reconhecido o pagamento, cabendo à instituição financeira responder pelo pagamento da atualização monetária até o pagamento (Súmula n. 179, STJ).

5. Por sua vez, o depósito relativo à condenação dos danos morais não foi informado nos autos, de modo que deixou a recorrida de disponibilizar o valor à exequente, portanto, deve continuar respondendo pela atualização e mora até o efetivo pagamento, conforme tema repetitivo n. 677 do STJ.

6. No mais, sobre a data do evento danoso, tem-se que não há comprovação nos autos do dia das ocorrências faltosas e a exequente é contraditória em seu discurso inicial, de maneira que foi acertada a decisão recorrida ao reconhecer o dia do pagamento do boleto indevido como o adequado para a incidência dos juros de mora.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060524-35.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ANGELA ELOISA SEVERO e como agravada EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.